Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708229-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUELI RODRIGUES LOUZEIRO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança interposto por SUELI RODRIGUES LOUZEIRO, concedeu a segurança para determinar o desligamento de Sueli do curso de formação da Polícia Civil do Distrito Federal e garantir o direito de realizá-lo em data posterior à licença maternidade. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator